Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017858-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E DAS ASTREINTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial oriunda de contrato de compra e venda de soja, no qual se discute a redução da cláusula penal moratória e da multa cominatória (astreintes), bem como a distribuição da sucumbência e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a redução da cláusula penal moratória implica acolhimento integral da defesa; (ii) se a multa cominatória poderia ser ainda mais reduzida, limitando-se a 10% da obrigação principal; e (iii) se é cabível a exclusão da sucumbência recíproca e fixação de honorários em favor do agravante.

III. Razões de decidir

3. A redução da cláusula penal e das astreintes decorre do poder do magistrado de adequação à razoabilidade e proporcionalidade (art. 413 do CC; art. 537, § 1º, I, do CPC), não implicando acolhimento integral das teses defensivas nem alteração do núcleo obrigacional principal.

4. O valor fixado para as astreintes (R$ 1.000,00 diários, limitado a 50% da obrigação principal) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para nova redução.

5. A manutenção da sucumbência recíproca se justifica, pois ambas as partes obtiveram parcialmente êxito e sucumbiram em parte de suas pretensões, sendo correta a divisão das despesas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A redução judicial da cláusula penal e das astreintes, fundada na proporcionalidade, não implica acolhimento integral da defesa nem afasta a subsistência da obrigação principal. 2. Mantida a sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRO MARCHIORO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002265-05.2021.8.11.0045, promovida por
FIAGRIL LTDA
., ora agravada para “a) REDUZIR a cláusula penal moratória de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação principal atualizada, com fundamento no art. 413 do Código Civil; b) REDUZIR o valor das astreintes de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, com fundamento no art. 537, §1º, I do CPC, limitando-se o valor total da multa já incorrida ao montante correspondente a 50% do valor da obrigação principal atualizada; Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, i) apresentar demonstrativo de débito atualizado, recalculando o valor da execução considerando os parâmetros ora fixados, e ii) requerer o que entender de direito ao prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento.”.

A execução tem por objeto o cumprimento de obrigação de entrega de coisa incerta, derivada do Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo n.º 5400025046, mediante o qual o agravante comprometeu-se à entrega de 11.000 sacas de soja à agravada. Em razão do inadimplemento contratual, a exequente requereu a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, tendo sido fixado o valor da dívida em R$ 822.734,82, incluindo cláusula penal moratória e multa cominatória (
astreintes
).

O agravante opôs exceção de pré-executividade, suscitando duas teses principais: (i) a possibilidade de redução da cláusula penal moratória, com fundamento no artigo 413 do Código Civil; e (ii) a revisão da multa
astreintes
, com base no artigo 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

A exceção foi acolhida parcialmente pelo juízo de origem, que reconheceu a desproporcionalidade da cláusula penal e das
astreintes
, reduzindo-as, respectivamente, para 10% do valor da obrigação principal e para R$ 1.000,00 por dia, limitada a 50% da dívida principal. Entretanto, entendeu o Magistrado que houve sucumbência recíproca, e determinou que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos, mais a metade das custas processuais.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que: (a) não houve sucumbência recíproca, pois ambas as teses defensivas foram acolhidas integralmente; (b) a multa
astreinte
s, mesmo reduzida, ainda é excessiva, devendo ser limitada a 10% do valor da dívida; e (c) é devida a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 2º e § 14, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como para que seja readequado o limite da multa cominatória a percentual inferior ao fixado.

Sem pedido liminar, foram apresentadas contrarrazões.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRO MARCHIORO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002265-05.2021.8.11.0045, promovida por
FIAGRIL LTDA
., ora agravada para “a) REDUZIR a cláusula penal moratória de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação principal atualizada, com fundamento no art. 413 do Código Civil; b) REDUZIR o valor das astreintes de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, com fundamento no art. 537, §1º, I do CPC, limitando-se o valor total da multa já incorrida ao montante correspondente a 50% do valor da obrigação principal atualizada; Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, i) apresentar demonstrativo de débito atualizado, recalculando o valor da execução considerando os parâmetros ora fixados, e ii) requerer o que entender de direito ao prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento.”.

Pois bem.

De início, destaca-se que a cláusula penal moratória de 30% estava expressamente prevista no contrato firmado entre as partes. Já a multa cominatória (astreintes) de R$ 3.000,00 diários foi fixada pelo próprio Juízo da execução em decisão anterior, com objetivo de compelir o executado ao cumprimento da obrigação de entrega da soja.

Dessa forma, não se pode imputar à exequente qualquer conduta abusiva ou de má-fé ao pleitear valores nos moldes contratuais e já fixados judicialmente. Ao contrário, a exequente limitou-se a executar o contrato e a decisão judicial, não havendo fundamento para afirmar que tenha dado causa ao incidente de exceção de pré-executividade.

A redução da cláusula penal e das astreintes decorreu do poder conferido ao magistrado para ajustar valores à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto nos arts. 413 do Código Civil e 537, §1º, I, do CPC. Entretanto, tal revisão não implica necessariamente acolhimento integral das teses defensivas nem afasta a subsistência da obrigação principal.

Portanto, nesse juízo de ponderações a sucumbência recíproca é a decisão mais justa ao caso; já que também restou reconhecida a abusividade parcial da cláusula penal.

Assim, a manutenção da sucumbência recíproca se justifica, pois ambas as partes obtiveram parcialmente êxito e sucumbiram em parte de suas pretensões, sendo correta a divisão das despesas e honorários

Além disso, quanto ao pedido de nova redução das astreintes para limite equivalente a 10% da obrigação principal, não se verifica no caso concreto excesso a justificar nova intervenção. O valor fixado em R$ 1.000,00 diários, limitado a 50% da dívida principal, observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer motivação para nova redução.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025